Tribunal: TJMT
Processo: 1063955-31.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063955-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 141.436.231-53 (RECORRENTE), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE OLIVEIRA SOLANO - CPF: 017.916.451-19 (RECORRENTE), ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES - CPF: 488.049.241-87 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 025.313.031-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1063955-31.2025.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES E ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR.

Recorrida(s):
ANA LUÍZA DE OLIVEIRA SOLANO E ANA MARIA DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE. ORÇAMENTO ÚNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os reclamados, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 9.974,61, a título de danos materiais decorrentes de colisão traseira, com incidência da taxa Selic desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a colisão traseira afasta ou mantém a presunção de culpa do condutor que colide; (ii) estabelecer se o orçamento apresentado é suficiente para comprovar os danos materiais; e (iii) determinar se é cabível pedido de danos morais formulado em contrarrazões no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, em razão do dever de guardar distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A parte recorrente não produz prova robusta capaz de elidir a presunção de culpa, inexistindo elementos que comprovem frenagem injustificada, culpa exclusiva ou concorrente da condutora atingida.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo que colide e os danos suportados, impõe-se o dever de indenizar.

O orçamento apresentado pela concessionária autorizada comprova a extensão dos danos materiais, e a impugnação desacompanhada de prova idônea não é suficiente para desconstituí-lo.

Incumbe ao reclamado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

É incabível a formulação de pedido de danos morais em contrarrazões, ante a inexistência de recurso adesivo no procedimento da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A colisão traseira presume a culpa do condutor que atinge o veículo à frente, somente elidida por prova robusta em sentido contrário.

2. O orçamento apresentado pela vítima é apto a comprovar o dano material quando não infirmado por prova idônea.

3. Não é cabível pedido de reforma da sentença em contrarrazões no âmbito dos Juizados Especiais, diante da inexistência de recurso adesivo.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CPC, arts. 373, II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento citado no acórdão sobre presunção de culpa em colisão traseira; TJMT, N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 10/05/2024; TJMT, N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJPR, 0001917-92.2016.8.16.0092, 2ª Turma Recursal, j. 18/02/2022.

R E L A T Ó R I O

A parte reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 334871361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
“
os pedidos autorais para
condenar
os reclamados, de forma solidária, ao ressarcimento do valor de
R$ 9.974,61 (nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, determinando a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil), com fulcro no art. 406 do mesmo diploma legal”.

Em sede recursal, os recorrentes sustentam erro de fato, sob o argumento de que provas relevantes teriam sido desconsideradas pelo juízo de origem, tais como “
print”
do aplicativo Uber, vídeo da condutora ao volante, fotografias indicativas de parada irregular e mensagens que demonstrariam rotina exaustiva.

Alegam, ainda, erro de direito, defendendo a inaplicabilidade da garantia da Renault ao caso, por se tratar de veículo de uso comercial com garantia contratual de 12 meses já expirada.

Aduzem que a presunção de culpa não é absoluta, pois a conduta imprevisível da recorrida — freada brusca, parada irregular, uso de celular e fadiga — afastaria sua responsabilidade ou, ao menos, configuraria culpa concorrente mínima, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Sustentam, também, a insuficiência de orçamento único para fixação do dano material, afirmando que os valores incluem peças estéticas desnecessárias, e requerem, subsidiariamente, a realização de perícia simplificada, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular. Sustentam, ainda, a validade do orçamento apresentado pela concessionária, especialmente por se tratar de veículo novo.

Requerem, por fim, a reforma parcial da decisão para incluir condenação por danos morais, em razão do período superior a seis meses em que a recorrida permaneceu com o veículo avariado, apresentando disparo constante de alarmes, porta-malas sem vedação adequada e risco de quebra do vidro traseiro, circunstâncias que, segundo alegam, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 14/05/2025, por volta das 7h00, Ana Luíza de Oliveira Solano conduzia o veículo Renault Kwid Zen 1.0, de propriedade de Ana Maria de Oliveira, quando, ao permanecer parada no sinal vermelho, foi atingida na traseira pelo veículo Hyundai Tucson GLS 2.7L, conduzido por Ismael Batista Rodrigues Júnior e de propriedade de Eliane Castanho Farias Rodrigues.

O automóvel, adquirido zero quilômetro em 16/10/2024, sofreu avarias na parte traseira — porta-malas, sistema de travamento, alarme e lanternas —, conforme fotos (ID 334870889), vídeos (IDs 334870891/334870895) e o orçamento da concessionária autorizada (ID 334870890), no valor de R$ 9.974,61.

Os reclamados apresentaram contestação, alegando culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente da vítima, sob o fundamento de que a condutora estaria utilizando celular ao volante (“
print”
do Uber às 07h02 – ID 334871358), tendo freado bruscamente e parado antes da faixa de retenção, além de se encontrar em estado de fadiga, conforme mensagens juntadas.

Sustentam, ainda, comportamento contraditório, ao negar que filmava, embora houvesse vídeo nesse sentido.

Pois bem, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a sentença
não
comporta reparos.

É incontroverso que houve colisão entre os veículos. Ademais, a reclamante
Ana Luíza
encontrava-se parada no sinal vermelho com seu automóvel, momento em que foi atingida na traseira pelo veículo conduzido pelo reclamado
Ismael
.

Acerca da dinâmica do acidente, cumpre destacar o disposto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim estabelece:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
.

Nesse contexto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista da parte ré e o dano experimentado, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar os prejuízos suportados pela parte autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA
– DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito,
somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário
, o que não é o caso dos autos.
Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito. 2. Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC). Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024). (Grifei)

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO TRASEIRA
- MANOBRA IMPRUDENTE – NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA ELIDIDA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o artigo 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito,
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
. Já o artigo 42 do mesmo diploma legal ressalta que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.
(N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024). (Grifei)

Quanto à extensão dos prejuízos materiais, verifica-se que o valor de
R$ 9.974,61 (nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
constante no orçamento anexado no ID 334870890 é devido, considerando que a parte reclamada, apesar de impugná-lo,
não trouxe aos autos qualquer prova para contrapor o documento apresentado pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. VEÍCULOS EM DIREÇÕES OPOSTAS. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CONCEDER PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO AO AUTOR QUE TRAFEGAVA NA OUTRA PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NÃO DESCONSTITUI ORÇAMENTO APRESENTADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001917-92.2016.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN -

J. 18.02.2022)

(Grifei)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao reclamado a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, apesar das alegações da parte recorrente,
inexistem nos autos elementos probatórios aptos a conduzir a conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante
.

Por fim, registre-se a impropriedade do pedido de indenização por danos morais, formulado em contrarrazões, ante a inexistência de previsão de recurso adesivo na sistemática da Lei nº 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026